Tribunal: TJDFT
Processo: 0715743-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO NA DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DE EMPREGO DE MEIO CRUEL. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal é ação penal de natureza constitutiva e sui generis, destinada à revisão de decisões condenatórias transitadas em julgado, quando há erro judiciário, nos termos do art. 621, II e III, do CPP.
2. Não se admite a revisão criminal como sucedâneo recursal para reexame de questões já apreciadas e decididas em sede de apelação, especialmente quando não trazidas provas novas capazes de alterar a imputação criminosa.
3. A condenação por homicídio qualificado foi confirmada em acórdão unânime, que destacou a inexistência de nulidade posterior à pronúncia, bem como a existência de provas robustas da materialidade e autoria, que corroboram a decisão do Tribunal do Júri.
4. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com aplicação correta da fração de aumento pela qualificadora de emprego de meio cruel, pois de fato proferiu-se seis facadas na vítima agredindo-a, ainda, com chutes.
6. O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri assegura a liberdade para escolher a versão mais verossímil sustentada pelas provas colhidas, conforme ocorreu no presente caso.
7. Não há elementos concretos que justifiquem a rediscussão da causa e a ruptura com a coisa julgada.
8. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.